Tribunal: TJDFT
Processo: 0724332-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724332-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JURACY CORDEIRO DE SOUZA AGRAVADO: OBRAS DE ASSIST E DE SERV SOCIAL DA ARQUID DE BRASILIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Obras de Assist e de Serv Social da Arquidiocese de Brasília contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Recanto das Emas que, em ação de reintegração de posse, indeferiu a liminar para determinar que o réu desocupasse o imóvel objeto da lide (autos no 0702633-74.2024.8.07.0019, IDs no 192815864 e no 196499584). 2. A decisão de ID no 60291744, proferida em 14/6/2024, deferiu a antecipação de tutela recursal para que o agravado desocupasse, voluntariamente, o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição do reintegração compulsória. 3. Na petição de ID no 62538954, a agravante relata que o imóvel não foi desocupado pelo agravado, mesmo após o transcurso de todos os prazos concedidos. 4. Cumpre decidir. 5. Desde a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 60291744), não há elementos documentais demonstrando que o agravado cumpriu a determinação judicial e desocupou o imóvel objeto da controvérsia. 6. Na origem, consta que o AR expedido foi devolvido sem cumprimento (ID no 206374726 – 3/8/2024). 7. Contudo, o agravado está ciente da ordem de desocupação expedida, pois foi regularmente intimado em 19/6/2024 (ID no 60478946) e se manifestou no recurso, oportunidade em que teve ciência inequívoca de todos os atos processuais praticados (ID no 60992785). 8. Desse modo, em observância aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, diante do transcurso de todos os prazos concedidos ao agravado, o mandado de desocupação compulsória deve ser expedido. 9. Expeça-se mandado de desocupação compulsória do imóvel localizado no Núcleo Rural, Avenida Vargem da Benção, Chácara no 55, Recanto das Emas/DF, inclusive com ordem de arrombamento e reforço policial, se necessários. 10. A diligência deverá ser cumprida pela 8a Turma Cível. O Oficial de Justiça, ao cumpri-la, observará as cautelas legais em desocupações residenciais. 11. Concedo a esta decisão força de mandado, para todos os fins de fato e de direito. 12. Comunique-se à Vara Cível do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO